Tribunal: CARF
Processo: 11065.721741/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721741/2017-46
ACÓRDÃO
9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo sujeito passivo junto aos fornecedores que não
constem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços
integram a base de cálculo do PIS não-cumulativo.
BONIFICAÇÕES/PRÊMIOS. RECEITAS FINANCEIRAS. DESCARACTERIZAÇÃO.
Não se considera receita financeira o montante recebido de fornecedores a
título de bonificação pelo cumprimento de metas e ações.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo sujeito passivo junto aos fornecedores que não
constem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços
integram a base de cálculo do PIS não-cumulativo.
BONIFICAÇÕES/PRÊMIOS. RECEITAS FINANCEIRAS. DESCARACTERIZAÇÃO.
Não se considera receita financeira o montante recebido de fornecedores a
título de bonificação pelo cumprimento de metas e ações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, vencidos a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pela negativa de
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
2
provimento, e o Conselheiro Alexandre Freitas Costa, que votou pelo provimento parcial em
relação a duplicatas. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por maioria de votos,
negar-lhe provimento, vencidos a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo
provimento, entendendo não se tratar de receitas as rubricas em debate, e o Conselheiro
Alexandre Freitas Costa, que votou pelo provimento parcial, em relação a vantagens em pecúnia.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e pelo Sujeito Passivo ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de
2015, em face do Acórdão n° 3301-013.100, de 22 de agosto de 2023, fls. 2.142 a 2.161, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. DIREITO A CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é proibida apuração de créditos relativos à
aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica destinados à revenda com
alíquota zero. E permitida somente a manutenção dos créditos decorrentes de
custos, despesas e encargos vinculados às vendas com alíquota zero, quando
devidamente comprovados.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
BÔNUS.
DESCONTOS
OBTIDOS.
DESCONTOS
CONDICIONADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
DECRETO 5442/2005. APLICABILIDADE.
As receitas auferidas a título de descontos obtidos devem ser excluídas da base de
cálculo das contribuições por se tratarem de desconto condicionado e, portanto,
receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos.
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
3
JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108. APLICABILIDADE.
"Incidem juros moratórios. calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. DIREITO A CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é proibida apuração de créditos relativos à
aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica destinados à revenda com
alíquota zero. E permitida somente a manutenção dos créditos decorrentes de
custos, despesas e encargos vinculados às vendas com alíquota zero, quando
devidamente comprovados.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
BÔNUS.
DESCONTOS
OBTIDOS.
DESCONTOS
CONDICIONADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
DECRETO 5442/2005. APLICABILIDADE.
As receitas auferidas a título de descontos obtidos devem ser excluídas da base
de cálculo das contribuições por se tratarem de desconto condicionado e,
portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos.
JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108. APLICABILIDADE.
"Incidem juros moratórios. calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".
Consta do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para conceder a exclusão da base de cálculo das
contribuições as receitas decorrentes dos descontos obtidos, por se tratar de
desconto condicionado e, portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à
época dos fatos. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Júnior, Sabrina
Coutinho Barbosa e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que davam parcial
provimento em maior extensão, para excluir da base de cálculo as receitas
decorrentes das bonificações. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior.
As bonificações ora em litígio referem-se a:
Em atendimento aos Termos de Intimação, o contribuinte apresentou
esclarecimentos acerca dos acordos promocionais firmados com seus
fornecedores. Trata-se de concessões feitas ao comprador pelo fornecedor para
diminuir o preço da coisa ou entregar quantidade maior. Geralmente são
vinculados ao desempenho de vendas, veiculação de propagandas, alteração de
preços do mercado, estratégias promocionais como a exposição de mercadoria.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
4
Os principais tipos de acordos promocionais são vinculados a:
a) Interesse do fornecedor em aumentar as vendas;
b) Interesse do fornecedor em introduzir novo produto no mercado;
c) Interesse do fornecedor em equalizar a margem de custo;
d) Necessidade de escoamento de produto próximo à data de validade ou por
saída de linha;
e) Desinteresse do fornecedor em recolher produtos vencidos ou deteriorados;
f) Interesse do fornecedor em divulgar seu produto em encarte da empresa ou de
participar em promoções de inauguração, reinauguração, aniversário de lojas ou
datas especiais (Natal etc.);
Esclareceu ainda que os acordos, em geral, são informais e comprovados
mediante os demonstrativos apresentados. Apresentou, entretanto, contrato
firmado com a Melitta do Brasil Indústria e Comércio Ltda., dispondo as metas e a
respectiva remuneração (fls. 151 a 153). Por exemplo, entre outros, será devido
1,5% em depósito sobre o faturamento net (sem IPI, ICMS e ST) do mix de
produtos vendidos pelo fornecedor em retribuição ao “aluguel” de ponta de
gôndola.
(...)
Diante do exposto, cabe analisar se o entendimento do contribuinte é o mais
adequado. Segundo ele, seriam tributáveis apenas as receitas auferidas com os
acordos operacionais que implicam o ressarcimento de despesas. Já as
bonificações em mercadoria seriam meros redutores de custos. Inicialmente, cabe
destacar que, no momento em que o contribuinte aufere a receita decorrente dos
acordos operacionais, ele ainda não tem conhecimento de qual forma será feita a
quitação pelo fornecedor, se mediante entrega de mercadorias bonificadas,
compensação de títulos ou pagamento em espécie. Por isso, no momento em que
as condições acertadas com o fornecedor são implementadas, a contabilização
inicial é a débito da conta patrimonial ativa – representando a criação de um ativo
de propriedade da fiscalizada contra seu fornecedor – e a crédito das diversas
contas de resultado citadas no item 2.4.1. Ou seja, no momento em que a receita
é auferida e, portanto, deve ser registrada em obediência aos Princípios da
Oportunidade e da Competência, ainda não se sabe qual a forma de quitação.
Posteriormente, por acerto entre as partes, é definida a forma de quitação. De
pronto, podemos verificar que os valores oferecidos à tributação pelo
contribuinte no Bloco F da EFD Contribuições (ver Tabelas 1 a 4) são muito
inferiores ao valor recebido em dinheiro ou mediante compensação de títulos (ver
Tabela 5). Como se verifica na Tabela 5, os valores quitados mediante entrega de
mercadorias bonificadas (hipótese em que se admite tratar-se de mera redução
de custo e não receita tributável) são relativamente pouco relevantes (reiteramos,
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
5
não obstante, que a Tabela 5 apresenta os valores no momento da quitação e não
da realização da receita).
(...)
No caso em tela, temos a criação de um ativo (direito da fiscalizada contra seus
fornecedores) que tem sua contrapartida registrada em contas de resultado. O
próprio contribuinte já classificou contabilmente como receita os valores
auferidos a título de acordos promocionais. Destaque-se ainda que não se trata
de descontos incondicionais informados em nota fiscal, nos termos da IN SRF no
51/78.
Destarte, não restam dúvidas de que a totalidade das receitas auferidas pelo
contribuinte a título de “acordos promocionais” (independentemente da forma
com que tais receitas sejam quitadas ou dos respectivos critérios e condições que
tiveram que ser implementadas para consumação do direito da fiscalizada) devem
integrar a base de cálculo das contribuições não cumulativas, ressalvada a
possibilidade de se considerar como redução de custo apenas a efetiva entrega de
mercadorias bonificadas (Coluna A da Tabela 5).
(...)
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 07, o contribuinte foi confrontado
com as constatações acima referidas.
Em sua reposta, defendeu que as bonificações em mercadorias e os descontos
comerciais seriam meros redutores de custo, não se confundindo com receita,
portanto sendo incabível a tributação. Não se manifestou sobre a hipótese em
que os pagamentos dos acordos promocionais são em dinheiro, situação
majoritária que representa em torno de 75,96 % do valor recebido pela fiscalizada
(as mercadorias bonificadas representam 8,14% e os descontos na quitação de
títulos 15,9%), conforme demonstrado na Tabela 5. Tampouco apresentou
qualquer ressalva relativa à quantificação dos valores apresentada naquela
intimação.
Relativamente às mercadorias entregues em bonificação e que estão
quantificadas na Coluna A da Tabela 5, a Fiscalização acatou as ponderações do
contribuinte de que se trata de redução de custo. Essa parcela recebida em
decorrência dos acordos promocionais não foi incluída na Base de Cálculo do
lançamento de ofício que está demonstrada na Tabela 6. Já os descontos na
quitação de títulos não são descontos incondicionais, sendo decorrentes de
fatos supervenientes e caracterizam de forma clara hipótese de receita prevista
no pronunciamento do CPC retrocitado, que considera receita a diminuição de
passivo sem a correspondente redução do ativo.
(...)
De igual sorte, as receitas derivadas dos acordos promocionais pagas em
dinheiro são receitas clássicas, estando presentes o aumento de ativo sem o
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
6
correspondente aumento de passivo, e a entrada de recursos novos no
patrimônio da fiscalizada. O contribuinte solicitou a segregação da origem
dessas receitas no que tange às particularidades da tributação dos produtos
vendidos pelos fornecedores (monofásico, alíquota zero, substituição tributária)
para que fosse dado o mesmo tratamento tributário das mercadorias
adquiridas.
Diante do exposto anteriormente, descabe essa medida já que os valores
auferidos (exceto a bonificação em mercadoria) não são redutores de custo
vinculados diretamente a uma mercadoria, mas preenchem todos os requisitos
contábeis para serem considerados como receitas autônomas.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à natureza jurídica de receita das bonificações e dos descontos
comerciais obtidos, sujeitando-se assim à incidência das contribuições sociais.
A legislação interpretada de forma divergente está consubstanciada no comando
legal taxativo do § 1° do art. 1° das Lei n° 10.637/2002 e na Lei n° 10.833/2003; art. 1° do Decreto
n° 5442/2005 e caput do art. 27 da Lei n° 10.865/04, porquanto não há como essa receita deixar
de compor a base de cálculo da contribuição senão considerando ditos comandos
inconstitucionais.
Insurge-se contra a decisão recorrida, pois esta considerou que os valores auferidos
em decorrência de acordos promocionais compõem a receita tributável pelas contribuições
sociais, por serem descontos condicionados. Mas atribuiu aos valores a natureza de receita
financeira, sujeita à alíquota zero.
Indica como paradigma os acórdãos no 9303-010.101 e 3201-002.387:
Acórdão n° 9303-010.10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
apenas quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços, e não dependerem de evento posterior ã emissão desses
documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se
enquadram nesta categoria as decorrentes da atividade empresarial
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
7
definida no objeto social da contribuinte, tais como os descontos e
bonificações relativos ao comércio das mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social,
e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste
conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes
das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às
mercadorias bonificadas e às recuperações com propaganda e marketing.
Acórdão n° 3201-002.387
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008. 2009
BONIFICAÇÕES/PRÊMIOS. RECEITAS FINANCEIRAS. DESCARACTERIZAÇÃO
Não se considera receita financeira o montante recebido de fornecedores a
título de bonificação pelo cumprimento de metas e ações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008. 2009
BONIFICAÇÕES/PRÊMIOS. RECEITAS FINANCEIRAS. DESCARACTERIZAÇÃO
Não se considera receita financeira o montante recebido de fornecedores a título
de bonificação pelo cumprimento de metas e ações.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2197/2203 deu seguimento ao recurso:
Cotejando os arestos confrontados, constata-se que há, entre eles, a similitude
fático-jurídica mínima, permitindo o estabelecimento de uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida. Os acórdãos
paragonados analisaram a natureza das receitas recebidas em decorrência de
acordos comerciais entre o contribuinte, atuante no comércio de mercadorias, e
seus fornecedores. E enquanto a decisão recorrida atribui-lhes a natureza de
receita financeira, os paradigmas rechaçaram tal enquadramento.
Em contrarrazões, o contribuinte requer o não conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
referente às condições segundo as quais o valor das bonificações recebidas pode ser deduzido da
base de cálculo das contribuições sociais. Indica como paradigma os acórdãos n° 9303-013.338 e
3401-011.184:
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
8
Acórdão n° 9303-013.338
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos
comerciais
ao
se
enquadrarem
como
descontos
incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser
considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins.
Acórdão n° 3401-011.184:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1° DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos lermos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem compor a
base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS. EXCLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência do PIS/Pasep e da Cofins nos descontos ou bonificações uma
vez que os descontos incondicionais são excluídos da base de cálculo (Lei n°
10.833/2003, art. 2o, 3o, V, "a"; Lei n° 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I; Lei n°
10.637/2002, art. 1°, § 3o, V, "a"; Lei n° 9.715/1998, art. 3o, parágrafo único) e
porque, ao bonificar ou descontar por liberalidade, a empresa promove uma
doação de mercadoria ou valor, não auferindo qualquer receita desta operação.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 2314/2321 deu seguimento ao recurso,
apenas em relação ao primeiro paradigma:
A decisão recorrida ensinou que, para as bonificações recebidas caracterizem-se
como descontos incondicionais, faz-se necessário o implemento de duas
condições: a) devem constar das notas fiscais emitidas pelo fornecedor, e; b) não
dependam de qualquer evento posterior à emissão da nota fiscal. E, quanto ao
caso concreto, concluiu que “...as bonificações/ descontos obtidos dos
fornecedores, em função de resultados financeiros em função de vendas
realizadas sob determinadas condições devem integrar a receita passível de
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
9
incidência do PIS e da COFINS não cumulativos, por se constituírem receita,
devendo assim compor as suas bases de cálculo.”
(...)
Acórdão indicado como paradigma n° 9303-013.338 está assim ementado: (....)
A decisão considerou que, para caracterizar o desconto como incondicional,
redutor do custo, basta que ele seja independente de qualquer evento posterior à
emissão da nota fiscal, sendo irrelevante a existência da menção em nota fiscal
exigida pela IN-SRF no 51, de 1978.
Quanto aos descontos condicionais, defendeu serem aqueles concedidos sob
condição, ou seja, outorgados somente após a prática de determinado ato por
parte do beneficiário.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-011.184 teve ementa lavrada nos
seguintes termos: (...)
A decisão solveu controvérsia a respeito da efetiva comprovação da existência do
indébito veiculado no PER, com fundamento na declaração de
inconstitucionalidade do §1, art. 3.o da Lei no 9.718, de 1998, que reconheceu que
não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento.
O Colegiado 3401 considerou que, mesmo na manifestação pós-diligência, o
contribuinte repetiu defesa genérica, apoiando-se apenas no debate teórico sobre
o conceito de receita, sem detalhar ou distinguir cada uma das diferentes contas
consideradas como receita na diligência, quais sejam: Bonificações e Comissões -
COM; Bonificações e Comissões - FAD; Comissões Diversas; Crédito Especial
MBB/Veículos; Bonificações MBB/Veículos; Comissões Diversas/Veíc; e Outras
Receitas Operacionais. Por essa razão, concluiu não ser possível certificar o
preenchimento das condições para a descaracterização dos descontos e/ou
bonificações de receita tributável pelo PIS e pela Cofins.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no 9303-013.338, emerge o dissídio
jurisprudencial quanto à necessidade de o desconto ser mencionado na nota fiscal
para caracterizá-lo como incondicional.
Vê-se que ambas as decisões laboraram diante de valores cobrados dos
fornecedores, decorrentes do desempenho das vendas, veiculação de
propagandas, alteração de preços do mercado ou estratégias promocionais como
a exposição privilegiada de mercadorias. E enquanto a decisão recorrida entendeu
ser necessário que conste na nota fiscal de venda de bens ou na fatura de
serviços, o paradigma julgou prescindível.
Divergência bem comprovada
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
10
Em tempo, a certificação de dissídio interpretativo entre a decisão recorrida e o
Acórdão no 3401-011.184, haja vista a carência de similitude fático-jurídica,
impeditiva do estabelecimento de uma base de comparação para fins de dedução
da divergência suscitada.
Salienta-se que a decisão recorrida laborou no contexto normativo da não
cumulatividade, como se comprova das referências legislativas feitas no
arrazoado recursal (e.g., no § 34, o artigo 1o, §3°, inciso V, alínea "a" das Leis
10.637/2002 e n. 10.833/2003 ...”, já apontadas na análise do adimplemento do
pressuposto recursal contante do § 1° do art. 118 do RICARF. O Acórdão no 3401-
011.184, por outro lado, prolatado em processo de interesse de concessionária de
veículos automotores, teve como panorama normativo a Lei no 9.718, de 1998.
É noção comezinha, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica
a adoção de entendimento conflitante para as mesmas regras de direito aplicadas
a espécies semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica posta em debate. Não há como caracterizar a divergência jurisprudencial
se os acórdãos confrontados contemplam normas distintas.
Divergência bem caracterizada em face do Acórdão no 9303-013.338.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o desprovimento do recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
Conforme relatado, a decisão recorrida entendeu que os valores auferidos em
decorrência de acordos promocionais compõem a receita tributável pelas contribuições sociais,
por serem descontos condicionados. Mas atribuiu aos valores a natureza de receita financeira,
sujeita à alíquota zero:
Aqui, que a primeira questão a ser enfrentada é saber se as bonificações ou
descontos obtidos decorrente de acordos comerciais com fornecedores implicam
ou não em um ingresso efetivo e variação positiva de seu patrimônio, e, neste
contexto, se os descontos podem ou não ser considerados “descontos
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
11
incondicionais concedidos” e, portanto, que estes valores integrem ou não a base
de cálculo do PIS e COFINS.
Pois, se considerado que esses descontos são incondicionais poderá o
Contribuinte subtrair esses valores da base de cálculo, caso contrário, no
entendimento que não são incondicionais, integrarão esses valores a base de
cálculo.
Pois bem. Para que se possa caracterizar que essas bonificações são descontos
incondicionais é necessário que se atenda as duas condições. A primeira é que
constem da nota fiscal de venda dos bens, e, a segunda, que não dependam de
evento posterior à emissão da nota fiscal.
Como bem justificou o julgador “a quo”, no caso presente ocorrem duas
operações distintas: a venda da fabricante à Recorrente e, posteriormente, a
depender do cumprimento de metas acordadas entre ambos, o recebimento de
vantagens adicionais através da entrega de novas mercadorias (já considerada
como redução de custo na ação fiscal), pagamento em moeda ou em desconto em
duplicata a vencer.
Daí, auferida a vantagem acordada entre as partes (aproximadamente 76% do
valor total dos bônus) ou mediante desconto em duplicatas (aproximadamente
16%) compreende fato alheio à cadeia de produção e venda dos produtos,
merecendo ser considerada receita tributável pelas contribuições.
Aqui é certo que os descontos obtidos podem ser classificados em duas espécies:
os descontos incondicionais (ou comerciais) e os descontos condicionais (ou
financeiros).
Sendo que, o desconto concedido incondicionalmente representa uma redução
do preço no ato da venda, devendo sempre constar da nota fiscal. Já o desconto
condicional é aquele que depende de evento posterior à emissão da nota.
A bonificação, desde que vinculada a uma operação de venda e registrada na
respectiva nota fiscal, corresponde a um desconto incondicional fornecido pelo
vendedor ao comprador. No entanto, não é essa a situação ora sob análise.
De certo, a não caracterização dessas receitas como descontos incondicionais
decorre do fato de que elas não foram formalizadas previamente ou no momento
da aquisição da mercadoria para revenda, sendo dependentes da implementação
de condições acertadas entre as partes.
É matéria pacífica, inclusive dentro deste Tribunal, que, apenas, os descontos
incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições, tais
descontos são aqueles concedidos na nota fiscal, os quais não dependem de
qualquer evento futuro e incerto, situação essa não corresponde com os fatos
nestes autos, pois os descontos promocionais da Recorrente não se tratam de
acordos promocionais acertados com os fornecedores de mercadorias, mas são
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
12
vinculados ao desempenho de vendas, à veiculação de propagandas, à alteração
de preços do mercado ou a estratégias promocionais.
(...)
Com isso, entendo que as bonificações/ descontos obtidos dos fornecedores, em
função de resultados financeiros em função de vendas realizadas sob
determinadas condições devem integrar a receita passível de incidência do PIS e
da COFINS não cumulativos, por se constituírem receita, devendo assim compor
as suas bases de cálculo.
Como fundamento legal tomo as disposições contidas no art. 1o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil,
admitidas apenas as exclusões expressamente previstas no § 3o do artigo 1o de
cada uma dessas leis.
Enfrentada a questão quanto a natureza das bonificações/ descontos obtidos
para fins da composição da base de cálculo das contribuições, por sua vez,
pugna a Recorrente, (se considerada receita), que as vantagens recebidas sejam
tributadas como receitas financeiras para fins de apuração da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins.
Aqui assiste razão a Recorrente.
Como é sabido, o PIS e a COFINS não-cumulativos foram instituídos pelas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, a qual passou a prever suas hipóteses de incidências,
bases de cálculo e alíquotas.
E no que pese seja tanto a instituição da alíquota zero quanto o restabelecimento
das alíquotas para tais contribuições, efetuadas por meio de decreto, é mister
registrar que assim decorreu por autorização legislativa prevista no artigo 27, §2°,
da Lei 10.865/2004: "O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer,
até os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8° desta Lei, as
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-
cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar".
Sendo assim, nos termos do art. 1o do Decreto 5442/2005, vigente à época dos
fatos, tais receitas tiveram alíquotas reduzidas a zero, a saber:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre
as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa das referidas contribuições.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
13
Por outro lado, os acórdãos paradigmas afastam a natureza das bonificações como
receitas financeiras:
Acórdão n° 9303-010.101
Como ficou demonstrado acima, todas as contas objeto da autuação caracterizam
receita, pois decorrem do esforço produtivo da empresa. Resta, então, verificar se
existia autorização legal para que o montante fosse excluído da tributação.
Segundo consta da Lei, no que concerne aos descontos, é permitida a exclusão
daqueles concedidos em caráter incondicional, os quais não ocorreram nos
presentes autos, apesar da denominação contábil utilizada pela contribuinte de
“descontos”.
Os descontos incondicionais são os aqueles concedidos por razões comerciais, não
sujeitos a evento futuro e incerto, mediante liberalidade do vendedor, no caso, a
contribuinte. Ocorre que, na hipótese, quem suporta o desconto é o próprio
FORNECEDOR, por disposição unilateral da autuada, conforme consta dos
contratos de fornecimento, em virtude de penalidades pelo descumprimento dos
acordos, pela prestação de serviços ou como imposição para que os fornecedores
possam colocar seus produtos nas lojas da contribuinte. Ressalte-se que a
exclusão da base de cálculo é para o bonificador, não tendo qualquer efeito o
desconto ser incondicional para o recebedor. Para este, qualquer desconto
recebido, condicional ou incondicional, é tributável pelo PIS e COFINS.
(...)
Finalmente, defende a contribuinte que as receitas oriundas das contas objeto do
lançamento consistem em receitas financeiras sujeitas à alíquota zero nos termos
do Decreto 5.442/2005, o que não merece guarida.
Primeiramente, ainda que fossem receitas financeiras, são incluídas na base de
cálculo do PIS e da COFINS não cumulativo, pois, como visto, a base de cálculo é a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Assim, como o lançamento
se refere a fatos geradores apurados sob o regime não-cumulativo do PIS e
COFINS, é prescindível a classificação dos descontos, inclusive na forma de
bonificações, como receita típica da empresa, uma vez que a Lei n° 10.637/2002 e
10.833/2003, editadas sob a égide da EC n° 20/98, permitem a inclusão na base
de cálculo da contribuição ao PIS do total das receitas auferidas,
independentemente da fonte (art. 1°).
Ademais, as receitas financeiras sujeitas à alíquota zero nos termos do Decreto
5.442/2005 são as advindas de empréstimos e financiamentos, nos termos do
caput do art. 27 da Lei 10.865/04, o que não é o caso dos autos, pois se referem a
receitas relativas à atividade empresarial definida no objeto social da empresa,
não se confundido sequer com receita financeira.”
Acórdão n° 3201-002.387
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
14
A situação aqui é outra, pois não há desconto por liquidação antecipada de
obrigações. Os valores recebidos em pecúnia pela contribuinte autuada têm, de
fato, como entendeu a fiscalização, a natureza de prêmios/bonificações pagos por
fornecedores em cumprimento das condições pré-definidas nos acordos
celebrados com a contribuinte autuada. Todavia, não se qualificam como receita
financeira, em ordem a possibilitar a aplicação da alíquota zero, motivo por que
devem integrar a receita operacional do período de apuração do PIS/Cofins.”
A divergência está demonstrada, pois o acórdão concluiu por excluir da base de
cálculo das contribuições as receitas decorrentes das bonificações/descontos obtidos por se tratar
de desconto condicionado e, portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos
nos termos do art. 1o do Decreto 5.442/2005.
Por sua vez, os paradigmas consignaram que os descontos e bonificações de
mercadorias devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS, pois não se
caracterizam como desconto incondicional, tampouco podem ser considerados receita financeira
em ordem de possibilitar a alíquota zero.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
No caso, há duas operações distintas: a venda da fabricante à recorrida e,
posteriormente, a depender do cumprimento de metas acordadas entre ambas, o recebimento de
vantagens adicionais através da entrega de novas mercadorias (já considerada como redução de
custo na ação fiscal), pagamento em moeda ou em desconto em duplicata a vencer.
Logo, o recebimento da vantagem em moeda (aproximadamente 76% do valor total
dos bônus) ou mediante desconto em duplicatas (aproximadamente 16%) compreende fato alheio
à cadeia de produção e venda dos produtos, devendo ser considerado nova receita.
E tais vantagens recebidas não têm a natureza de receitas financeiras para fins de
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Isso porque, segundo art. 373 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR) vigente à época dos fatos, consideram-se receitas financeiras os juros recebidos,
os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa.
Assim, voto pelo provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Segundo o acórdão paradigma:
Quanto aos descontos condicionais, apenas refletindo que tais descontos são
aqueles concedidos sob condição, ou seja, outorgados somente após a prática de
determinado ato por parte do beneficiário. Prioritariamente, de certa forma,
dependentes assim de evento posterior à aquisição de bens. Os descontos
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
15
condicionais são aqueles que dependem de evento posterior ao pagamento da
compra dentro de certo prazo. O que, no presente caso, considerando os fatos,
não há como se enquadrar como desconto condicional. Passadas singelas
reflexões, ressurgindo ao caso vertente, tem-se que não houve qualquer menção
de condição futura e incerta para a aplicação do desconto pelos fornecedores. E,
ainda que a nota fiscal tenha sido emitida pelo valor total, constata-se que a
recorrente não considerou o valor integral da mercadoria, aplicando o desconto
tão logo a mercadoria tenha sido recebida. Tanto é assim que o lançamento do
desconto observou o mesmo momento do registro da entrada – não estando, por
evidente, sujeito a nenhuma condição futura.
Ora, no caso em comento, tão logo a mercadoria tenha sido recebida, o registro
pelo adquirente é feito pelo valor do praticado, e não previsto – restando clara
sua caracterização como desconto incondicional.
(...)
Em vista do exposto, considerando os eventos que suportam a concessão de
desconto que, por sua vez, não dependem de condições futuras, entendo ser
impossível, no presente caso, descaracterizá-lo como desconto incondicional
somente pelo fato de não constar da nota fiscal.
Das Bonificações
Quanto a esse ponto, entendo que as bonificações, por ser modalidade de
desconto, tal como definiu o próprio STJ, como dito alhures, devem ser
registradas como redutores de custos.
Nas operações com produtos bonificados, o fornecedor entrega ao adquirente
uma quantidade de produto maior do que a quantidade contratada, sem
acréscimo do preço total. A bonificação, de per si, tem a mesma natureza de um
desconto concedido, pois o vendedor, apesar de não reduzir o preço, aumenta a
quantidade de produtos. O que, por conseguinte, resulta na diminuição do valor
unitário do bem – ou seja, redução de custo.
A diminuição do custo não confere constituição de receita, vez que os bens
bonificados não implicam também em valor maior de créditos no regime não
cumulativo. Assim, as mercadorias recebidas como bonificações não integram a
base de cálculo de PIS e de Cofins.
Como bem apontado pelo Despacho de Admissibilidade, a divergência está
caracterizada:
A decisão recorrida ensinou que, para as bonificações recebidas caracterizem-se
como descontos incondicionais, faz-se necessário o implemento de duas
condições: a) devem constar das notas fiscais emitidas pelo fornecedor, e; b) não
dependam de qualquer evento posterior à emissão da nota fiscal. E, quanto ao
caso concreto, concluiu que “...as bonificações/ descontos obtidos dos
fornecedores, em função de resultados financeiros em função de vendas
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
16
realizadas sob determinadas condições devem integrar a receita passível de
incidência do PIS e da COFINS não cumulativos, por se constituírem receita,
devendo assim compor as suas bases de cálculo.”
(...)
Acórdão indicado como paradigma n° 9303-013.338 está assim ementado: (....)
A decisão considerou que, para caracterizar o desconto como incondicional,
redutor do custo, basta que ele seja independente de qualquer evento posterior à
emissão da nota fiscal, sendo irrelevante a existência da menção em nota fiscal
exigida pela IN-SRF no 51, de 1978.
Quanto aos descontos condicionais, defendeu serem aqueles concedidos sob
condição, ou seja, outorgados somente após a prática de determinado ato por
parte do beneficiário.
Diante disso, voto por conhecer do Recurso Especial do Sujeito Passivo.
MÉRITO
As Leis no 10.637/02 e Lei no 10.833/03, nos seus art. 1o, estabelecem a incidência
de PIS e COFINS sobre a totalidade das receitas percebidas pela pessoa jurídica. E, no art. 1o, §3o
de cada uma dessas Leis, estão listadas as taxativas hipóteses de exclusões possíveis da base de
cálculo das contribuições.
O “faturamento”, para fins de identificação da base de cálculo do PIS e COFINS, é o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, qual seja, aquelas
decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social, em respeito aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Saliente-se que as exclusões, deduções e isenções devem ser interpretadas
restritivamente (art. 111 do CTN), assim sendo, as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, ao
estabelecerem a sistemática do PIS e da COFINS, dispuseram expressamente as hipóteses de
dedução e exclusão de alguns valores da base de cálculo desses tributos, hipóteses nas quais não
se encontram os valores pagos como “bonificações” nos termos em que praticados pelo
Contribuinte e seus parceiros comerciais.
Os “descontos” sustentados pela empresa não podem ser considerados descontos
incondicionais nos termos da Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 3o, “a” e Lei no 10.833/2003, art. 1o, §
3o, “a”, pois os descontos incondicionais se referem a parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
Assim, as “bonificações” questionadas são receitas e integram a base de cálculo do
PIS e da Cofins.
Conclusão
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.545 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721741/2017-46
17
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dar-lhe provimento. E, por conhecer do Recurso Especial do Sujeito Passivo e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2354
DF CARF MF
Original